Tribunal: STF
Processo: RE 1399056
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo que, ao confirmar a sentença de procedência da ação, determinou a incidência de correção monetária pelo mesmo índice que o Fisco Federal adota para o imposto de renda, a partir do momento em que se deu a tributação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado.



     Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a parte recorrente equívoco na aplicação do Tema 810 da repercussão geral, vez que o acórdão impugnado manteve a sentença que determinou juros de mora de poupança desde a citação.



    Requer a reforma do acórdão recorrido de modo que, em se tratando de débito tributário seja fixada a remuneração dos valores a serem restituídos com base tão somente no IPCA-e até o trânsito em julgado, e na taxa SELIC (pois vedada sua cumulação com quaisquer outros índices), cuja incidência deve se dar apenas a partir do trânsito em julgado.



    Inicialmente, foi negado seguimento ao presente recurso extraordinário com fundamento no Tema 810 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Com a interposição do Agravo Interno, o Tribunal de origem deu provimento ao agravo, admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (e-Doc. 40 e 42).



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Na oportunidade foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE.



    Nesses termos, em se tratando de relação jurídico-tributária, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte. In casu, deve-se aplicar o índice IPCA-E até o trânsito em julgado e, após, unicamente a Taxa Selic. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente